Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-30.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-30.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REFERÊNCIA À EXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PREMISSA REDACIONAL IMPRECISA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos patronos da executada para reconhecer o cabimento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução acolhido em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de obscuridade no acórdão em razão da referência à verba honorária fixada em favor dos advogados da executada na fase de conhecimento, embora os honorários sucumbenciais originários tenham sido arbitrados exclusivamente em favor das autoras da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura obscuridade passível de esclarecimento a utilização de premissa redacional que não corresponde à efetiva distribuição da sucumbência fixada na ação de conhecimento.

4. A verba honorária arbitrada na fase cognitiva foi fixada exclusivamente em favor das autoras, inexistindo honorários sucumbenciais originários em favor dos patronos da executada.

5. O provimento do recurso anteriormente julgado decorreu do reconhecimento do direito dos patronos da executada à percepção de honorários advocatícios em razão do acolhimento do excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, circunstância que permanece inalterada.

6. O esclarecimento da premissa adotada no acórdão não implica modificação da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para aclarar premissa redacional imprecisa constante do acórdão, quando o esclarecimento se mostra necessário à correta compreensão do julgado, sem alteração de sua conclusão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA MORGADO
e
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
em face do acórdão que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH e
proveu
o recurso dos ora embargantes, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1028438-30.2023.8.11.0002.

O acórdão embargado reconheceu o excesso de execução e fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso (R$ 182.515,90), além de majorar a verba em 2% em razão da sucumbência recursal das exequentes.

Os embargantes sustentam a ocorrência de obscuridade ao argumento de que não houve fixação de honorários em favor da parte executada na fase de conhecimento, motivo pelo qual a base para a majoração recursal seria inexistente.

Assim, requerem o acolhimento do recurso para que a majoração incida sobre o percentual de 10% fixado no próprio acórdão, em decorrência do excesso de execução.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH e
proveu
o recurso dos ora EMBARGANTES, nos autos do Cumprimento de Sentença.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO DAS EXEQUENTES DESPROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, sem fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido e sem alteração da base de cálculo dos honorários fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido no título executivo judicial pode ser alterado para que a verba incida sobre o proveito econômico obtido pelas exequentes, em vez de sobre o valor da condenação em danos morais; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção do cumprimento de sentença foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, critério confirmado pelo acórdão que julgou a apelação na ação de conhecimento ao majorar a verba para 20%. As exequentes não impugnaram esse critério na oportunidade adequada, operando-se a preclusão consumativa.

4. O cumprimento de sentença deve executar o título executivo judicial de forma fiel, sendo vedado ao juízo, nessa fase, modificar o critério de fixação dos honorários estabelecido na sentença de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

5. A sentença de extinção foi omissa ao declarar inexistentes os honorários com fundamento no pagamento voluntário previsto no art. 523, caput, do CPC, pois o executado não realizou pagamento integral voluntário no prazo - depositou apenas o valor que entendia devido e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, resistindo ao valor cobrado pelas exequentes.

6. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência parcial das exequentes no valor do excesso apurado, o que impõe, pelo princípio da sucumbência consagrado no art. 85, caput, do CPC, a fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados do executado sobre esse valor.

7. O art. 85, §1º, do CPC dispõe expressamente que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, evidenciando o cabimento da verba honorária quando há sucumbência de qualquer das partes nessa fase processual, independentemente da extinção pelo pagamento.

8. Os honorários advocatícios em favor do executado fixam-se em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das exequentes desprovido. Recurso do executado provido para fixar honorários advocatícios em favor dos advogados do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Tese de julgamento: "1. Na fase de cumprimento de sentença, veda-se a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial, sendo inviável a pretensão de incidência sobre o proveito econômico quando o título expressamente determinou a incidência sobre o valor da condenação, sob pena de violação à coisa julgada material. 2. A ausência de impugnação oportuna do critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença de conhecimento implica preclusão consumativa, sendo vedada a rediscussão desse critério na fase de cumprimento de sentença. 3. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença com reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência parcial do exequente, gerando o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC."

(N.U 1028438-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026)

Pois bem.

O acórdão embargado fixou:

“Considerando o desprovimento do recurso das exequentes,
majora-se a verba honorária fixada em favor dos advogados do executado na
ação de conhecimento
, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, acrescendo-se 2% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, observados os limites do §3º do mesmo dispositivo, tendo em vista a sucumbência das exequentes neste grau recursal.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das exequentes LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH e DOU PROVIMENTO ao recurso de MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA MORGADO e USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO patronos da executada VARZEA GRANDE SHOPPING para fixar honorários advocatícios em favor dos advogados do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 182.515,90), a ser suportado pelas exequentes, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.”

Com efeito, verifica-se que a redação constante do acórdão embargado pode suscitar dúvida interpretativa ao mencionar a existência de verba honorária fixada em favor dos patronos do executado na
fase de conhecimento
, circunstância que efetivamente não ocorreu nos autos originários.

Todavia, o esclarecimento do ponto não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o fundamento determinante para o provimento do recurso não foi a existência de honorários sucumbenciais anteriormente fixados em favor dos patronos da executada na ação de conhecimento, mas sim o reconhecimento do direito à fixação de honorários advocatícios em favor desses procuradores em razão do acolhimento do excesso de execução apurado na fase de cumprimento de sentença.

Assim, para afastar qualquer dúvida acerca da compreensão do julgado, esclarece-se que a verba honorária sucumbencial arbitrada na ação de conhecimento foi fixada exclusivamente em favor das autoras da demanda originária, permanecendo hígida a conclusão do acórdão de que majoração recursal de 2% deve recair sobre a verba honorária estabelecida na impugnação ao cumprimento de sentença, resultando em uma condenação final de 12% incidente sobre o valor do excesso apurado.

Desse modo, a correção da premissa redacional apontada pelos embargantes não possui aptidão para alterar a conclusão adotada pelo colegiado, tampouco compromete os fundamentos que conduziram ao provimento do recurso anteriormente julgado.

Em face do exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos acima consignados, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026